Tribunal: TJBA
Processo: 8028412-76.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8028412-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: LUIS FREDERICO CAMARA MOREIRA

Advogado(s)
:
MARIA JOAO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). ADUZ A PRESENÇA DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, AMBOS DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SEM RAZÃO.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Versam os presentes autos sobre Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
LUIS FREDERICO CAMARA MOREIRA
, em face do Acórdão de id 525641581, que teve como relator o ilustre Des. Julio Cezar Lemos Travessa e como julgadores os eminentes Des. Carlos Roberto Santos Araujo e Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, proferido no bojo da Ação Penal nº
0006715-91.2019.8.05.0191
.

2.

A sentença primeva (id 374290983) julgou procedente o pleito ministerial e condenou o Requerente
à pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 (tráfico de drogas ilícitas).

2.1
Interposto recurso de Apelação (id 392875572), este foi conhecido e desprovido, reconhecendo-se, mantendo-se,
in totum
, a sentença vergastada. Interposto Recurso Especial (id 525641589), este Egrégio Tribunal de Justiça o inadmitiu, por meio da decisão de id 525641595, tendo sido apresentado Agravo em Recurso Especial (id 525641601), junto ao Superior Tribunal de Justiça que, por seu turno, conheceu do Agravo para conhecer em parte do Recurso Especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula nº 568 do STJ, negar-lhe provimento, (
ex vi
decisão de id 525642814 – fls. 28/45).

2.2
Em face da supramencionada decisão fora interposto Agravo Regimental (id 525642814 – fls. 49/63), que fora desprovido, conforme Acórdão de id 525642814 – fls. 69/81). Irresignado, o Réu interpôs Recurso Extraordinário (id 525642814 – fls. 84/99), que teve seu seguimento negado por meio da decisão de id 525642814 – fls. 121/123), em face da qual a Defesa interpôs Agravo Interno (id 525642814 – fls. 133/153), que não foi conhecido pela Corte Cidadã (
ex vi
Acórdão de id 525642814 – fls. 162/167), constando certidão de trânsito em julgado ao id 525642814 – fl. 175.

II. Questão em discussão

3.
As questões postas em discussão cingem-se em avaliar:

(i)
a (in)ocorrência de nulidade processual consubstanciada na ilegalidade na prisão em flagrante, sob a legação de que os policiais responsáveis pela abordagem e prisão do ora Revisionando não foram identificados ou ouvidos nos autos do procedimento investigativo;

(ii)
a possibilidade de reforma o
decisum
condenatório para absolver o Requerente, ante a ausência de provas aptas a embasar um decreto condenatório ou, subsidiariamente, desclassificar o crime de tráfico de drogas ilícitas para o delito de porte para consumo próprio;

(iii)
a viabilidade de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

4.
O Requerente alega que as provas colhidas nestes autos estão eivadas de nulidade, tendo em vista que
a condenação
“lastreou-se o processo penal em prisão em flagrante eivada de vícios que contaminaram todo o acervo probatório, contrariando as normas legais preconizadas nos arts. 386, VII, 155, 202 e 566, todos do CPPB, 59 do CPB, 33, 33, §4º e 42 da Lei de Drogas e o art. 16 da Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019.”
Sublinha, ainda,
haver ilegalidade na prisão em flagrante, porquanto
“os verdadeiros responsáveis pela abordagem policial e prisão do ora revisionando não foram identificados ou ouvidos nos autos do procedimento investigativo, o que resultou em imensurável prejuízo ao revisionando e ao descortinamento da verdade dos fatos.”

4.1
Todavia, a tese que apresenta – suposta nulidade da prova colhida na fase de inquisitiva – não encontra fundamento lógico e, ao contrário do entendimento do Requerente, já foi devidamente apreciada e decidida por esta E. Corte de Justiça em sede de Apelação Criminal, cuja decisão transitou em julgado, após o Agravo em Recurso Especial ter sido conhecido e desprovido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que também não conheceu do Recurso Extraordinário interspoto, de modo que se evidencia que a presente Revisão Criminal,
a priori
, pretende e limita-se a mera rediscussão de matéria já exaurida, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.

4.2
Ademais, evidencia-se que, a despeito da laboriosa argumentação defensiva, constata-se que a condenação, consoante se observa da sentença, sobretudo quanto à materialidade e autoria delitiva, foram amparadas por fartas provas produzidas na instrução criminal, bem como depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.

4.3
Rememore-se que, em termos de nulidade, tem vigência o consagrado princípio
pas de nullite sans grief,
segundo o qual não existe nulidade sem que o ato tenha ocasionado
prejuízo
para a acusação ou para a defesa. Em eventual não obediência as formalidades previstas na legislação processual só podem acarretar a invalidade do ato quando a sua finalidade for comprometida em decorrência do vício levantado, de forma a trazer eventual
prejuízo
a qualquer das partes da relação processual.

4.4
In casu
, conforme denotado no Acórdão de id 525641577 dos autos de origem, não há qualquer nulidade a ser reconhecida naquele processo e, mesmo que assim acontecesse – o que não é o caso dos presentes fólios – o Revisionando não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma efetiva o prejuízo decorrente da alegada nulidade
.

4
.5
Assim, esta Corte de Justiça, ao analisar a suscitada nulidade, entendeu que esta não se afigurava presente nos autos de origem, de forma que não há como prosperar a tese defensiva em comento. Nesta linha de intelecção, pontuou a douta Procuradoria de Justiça, por meio da ilustre Procuradora Elza Maria de Souza, em opinativo que remonta ao id 104698583, ao ponderar que
“[d]o acurado e pormenorizado escrutínio do v. acórdão combatido, extrai-se que não há nulidade a ser reconhecida no tocante à atuação dos agentes policiais, tampouco qualquer violação capaz de macular a validade da persecução penal, tendo sido afastadas, de maneira fundamentada, as alegações de ofensa a garantias constitucionais.”

5.

Na exordial da Revisão Criminal o Requerente aduz que inexistem provas aptas a fundamentar um decreto condenatório, razão pela qual deve ele ser absolvido ou, ainda, que haja a desclassificação para a figura típica descrita no art. 28, da Lei de Drogas.

5.1
Entretanto, contrariamente ao quanto alegado pelo Peticionante, os
depoimentos policiais não foram o único fundamento para a condenação, tendo em vista que tal prova foi analisada em consonância com os demais elementos constantes dos autos, citando-se (todos os id’s dos autos de origem):
a) o Auto de Exibição e Apreensão
de id 147680871 – fl. 04;
b) os Laudos Provisórios de Constatação
de id 147680871 – fls. 33/40 e id 147680872 – fl. 05 que consignaram que as substâncias apreendidas tratavam-se de: (i) 506,30g (quinhentos e seis gramas e trinta centigramas) de massa bruta de maconha distribuída em 02 (dois) porções; (ii) 6,88g (seis gramas e oitenta e oito centigramas) de massa bruta de cocaína; (iii) 528 (quinhentos e vinte e oito) comprimidos de coloração diversas (azul, roxo, vermelho) de MDMA (
Ecstasy
), apresentando a massa bruta total de 245,57g (duzentos e quarenta e cinco gramas e cinquenta e sete centigramas), acondicionados em quatro invólucros plásticos; (iv) 177,40g (cento e setenta & sete gramas e quarenta centigramas) de massa bruta de maconha distribuída em 04 (quatro) porções; (v) 26,48g (vinte seis gramas e quarenta oito centigramas) de MDMA (
Ecstasy
) em forma de grânulos;
c) os Laudos de Exame Pericial
de id 147680872 – fls. 09/10, id 147680981.

5.2
Saliente-se que, para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo se adeque a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. Assim, não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância.

5.3
Por sua vez, no que diz respeito à desclassificação do delito de tráfico para o de uso, previsto no art. 28, da Lei de Drogas, não merece guarida a irresignação do Recorrente, porquanto o crime de uso pessoal possui alguns núcleos semelhantes – adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo – aos do crime de tráfico do art. 33, do citado diploma legal. Diferenciam-se na intenção do agente: enquanto no primeiro caso, o sujeito visa fazer uso pessoal da droga ilícita, no segundo a conduta típica tem por finalidade o consumo de drogas por terceiros. Portanto, no crime de uso pessoal, não há pretensão de mercancia da droga.

5.4
Estabelecendo os critérios para definir se a pessoa deve ser punida pelo uso pessoal ou pelo tráfico, o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 faz a seguinte previsão:
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
Assim, deve-se levar em consideração a quantidade e natureza da droga, o contexto em que o acusado fora flagrado com as substâncias ilícitas, bem como se já fora condenado anteriormente por crime do mesmo jaez, dentre outras circunstâncias sociais e pessoais.

5.5
Conforme se depreende, partindo da quantidade de droga apreendida, analisada em conjunto com os demais elementos fático-probatórios constantes dos autos, resta suficientemente demonstrado o intuito da mercancia, não sendo possível a desclassificação para crime de uso pessoal, do art. 28, da Lei de Drogas.

6.
O Revisionando insurge-se, ainda, quanto à dosimetria da pena, destacando que estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

6.1
O
tráfico privilegiado
é, em verdade, uma causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tratando-se de um instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita. Sua utilização permite o abrandamento de uma padronização severa (provocada pela exasperação da pena-base fundada no art. 42, da Lei nº 11.343/2006), favorecendo o traficante eventual, sem grande envolvimento com o mundo criminoso. Seu reconhecimento exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

6.2

Nesta linha de intelecção, calha à fiveleta colacionar trecho da sentença proferida nos autos de origem, ao afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Veja-se:
“(...)
“(...)
é mister não aplicação da minorante prevista no § 4°, art. 33 da Lei 11.343/2006 para o acusado ora condenado, em razão do não cumprimento de todos os requisitos cumulativos previstos na minorante. Os requisitos autorizadores da aplicação da minorante do §4°, art. 33 da Lei 11.343/2006 são os seguintes: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participação em organização criminosa. No presente caso, tendo em vista a excessiva quantidade e variedade de tóxicos apreendidos, além da circunstância do acusado ter vindo de outra cidade para entregar o entorpecente em Paulo Afonso, incabível favorecer o acusado com o redutor descrito no artigo 33, §4°, da Lei Antidrogas, pois estes fatos demonstram seu envolvimento com o crime organizado e sua dedicação a atividades criminosas. Destaca-se, inclusive, a apreensão de 528 unidades de Esctasy, droga essa que não é comum em Paulo Afonso, assim como Haxixe, outra substância não usualmente apreendida. (...).”

6.3
Com efeito, as circunstâncias nas quais se deu a prisão do Recorrente, elucidadas na Sentença primeva e no Acórdão objurgado, analisadas em conjunto com o acervo probatório constante dos autos, considerando-se, ainda a quantidade e a variedade de drogas ilícitas apreendidas, além do o deslocamento intermunicipal planejado, demonstram que o Revisionando, de fato, dedica-se à traficância, o que atrai a impossibilidade de aplicação da figura do tráfico privilegiado.

7.
Compreende-se que esse instrumento processual possui finalidades específicas, as quais não estão evidenciadas no presente caso, mormente a inexistência de contrariedade na decisão condenatória ao texto expresso da lei penal ou à prova constante nos autos, sendo certo que todas as teses da defesa foram exaustivamente tratadas com maestria na decisão combatida, restando caracterizada a mera pretensão do Revisionando de rediscutir matéria de defesa já examinada e exaurida na decisão que se pretende rever.

8.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra
da ilustre Procuradora Elza Maria de Souza
, pela improcedência da presente Ação Revisional (id
104698583
).

IV. Dispositivo

9. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8028412-76.2026.8.05.0000
, em que figuram como requerente
LUIS FREDERICO CAMARA MOREIRA

e requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça